Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MEDIDA PROTETIVA. ENCAMINHAMENTO DO/A MENOR A PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR. NECESSIDADE DE MOTIVO GRAVE PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Importa salientar que o devido processo legal pressupõe o prévio contraditório e a ampla defesa antes de se proferir qualquer decisão. Não se olvida que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de suspensão liminar do poder familiar, mas pelo que se extrai do texto legal, somente diante de motivo grave a medida deve ser concedida inaudita altera pars. Não configurada a gravidade e urgência, deve-se, preferencialmente, ouvir as partes interessadas (art. 157, §3o, do ECA).
2. No caso, a falta de atualidade desautoriza a concessão da medida sem o respeito ao devido processo legal, assegurado o prévio contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.